Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o pagamento e o ofício da COORPRE de ID: 53440140, julgo extinta a presente execução em face de MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES. Aguarde-se nos termos do despacho de ID: 40888231. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador